Tribunal: CARF
Processo: 10855.002397/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
ACESSO DO FISCO A DADOS BANCÁRIOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LC 105/2001.
O Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 601.314 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, de 24.02.2016, considerou constitucionais os artigos 5o e 6o da LC 105, de 2001, e os respectivos Decreto 4.489, de 2001, e 3.724, de 2001, que permitem o acesso do Fisco aos dados bancários do contribuinte sem autorização judicial.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. FORMA INDIVIDUALIZADA.
Os valores creditados em contas bancárias em relação aos quais a pessoa jurídica titular regularmente intimada não comprova, mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, estão sujeitos a lançamento de ofício, mediante presunção omissão de receita (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996).
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. ÔNUS DO INTERESSADO.
Não cabe ao julgador determinar diligência para que sejam juntadas aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; a busca pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas.
LANÇAMENTO REFLEXO
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decidido para o IRPJ, em razão de se pautarem nos mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002397/2006-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.845 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
ZAMUNER & ZAMUNER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
ACESSO DO FISCO A DADOS BANCÁRIOS SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. LC 105/2001.
O Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário (RE)
no 601.314 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) no 2.390,
2.386, 2.397 e 2.859, de 24.02.2016, considerou constitucionais os artigos 5o e
6o da LC 105, de 2001, e os respectivos Decreto 4.489, de 2001, e 3.724, de
2001, que permitem o acesso do Fisco aos dados bancários do contribuinte sem
autorização judicial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS
RECURSOS.
DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL
E
IDÔNEA.
FORMA
INDIVIDUALIZADA.
Os valores creditados em contas bancárias em relação aos quais a pessoa
jurídica titular regularmente intimada não comprova, mediante documentação
hábil e idônea e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, estão sujeitos a lançamento de ofício, mediante presunção
omissão de receita (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996).
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. ÔNUS DO INTERESSADO.
Não cabe ao julgador determinar diligência para que sejam juntadas aos autos
provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; a busca pela
verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção
de provas.
LANÇAMENTO REFLEXO
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decidido
para o IRPJ, em razão de se pautarem nos mesmos fatos e elementos de prova
que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002397/2006-71
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002397/2006-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

ZAMUNER & ZAMUNER LTDA. já qualificado nos autos, interpôs recurso
voluntário em face do Acórdão 14-27.098, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto/SP, em 17 de dezembro de 2009.
2.
Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP, referentes ao
ano-calendário 2002, no montante total de R$ 1.341.183,26, incluídos principal, juros de mora e
multa de ofício de 75%. A ciência ocorreu em 06.09.2006.
3.
A infração apurada refere-se a omissão de receita decorrente de depósitos
bancários não contabilizados, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou a origem mediante documentação hábil e idônea.
4.

Conforme Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 637), a fiscalização constatou a
existência de recursos depositados em contas bancárias não contabilizadas e intimou a
Recorrente duas vezes para comprovar a origem desses recursos mediante documentação hábil e
idônea (e-fls. 266, 564):
2 - Em atendimento à intimação do Termo de Início, o contribuinte entregou em
02.02.06 os livros, os contratos e os extratos bancários das contas bancárias da empresa.
3 - Após a análise dos elementos apresentados, constatamos a existência de contas
bancários não contabilizadas, a saber : BRADESCO S/A - AG. 0521-5 - Conta
Corrente n° 9.130-8, BANCO DO BRASIL S/A - AG. 713-7 - Conta Corrente n° 5.597-
2, Nossa Caixa Nosso Banco S/A - AG. 040-0 - Conta Corrente n° 000481-7, HSBC
AG. 1643 - Conta Corrente n° 01810-15 e BANCO REAL S/A - AG. 0806 - Conta
Corrente n° '9.703520-1, extratos fls. 51/260, em consequência, intimamos o
contribuinte a comprovar a origem dos recursos aplicados nos depósitos/créditos
nas referidas contas (fls. 263/319).

Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002397/2006-71

5.

Em resposta à primeira intimação a Recorrente apresentou os seguintes
esclarecimentos/documentos, os quais foram aceitos parcialmente pela fiscalização, com as
justificativas que especifica:
4 - Após ter pedido prorrogação de prazo para atendimento (fls. 320), o contribuinte
apresentou, em 07.06.06, documentos e esclarecimentos com a finalidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados nos depósitos/créditos feitos nas contas
bancárias da empresa (fls. 321/556), que basicamente constou o seguinte:
“Anexo I" : Alega que quanto aos cheques devolvidos alguns lançamentos não foram
considerados, pois se tratavam de cheques reapresentados aos bancos sacados no valor
de RS 135.860,36. Esta alegação não foi aceita pois todos os cheques devolvidos
foram considerados para fins de intimação. [e-fls. 324]
"Anexo II" : Alega ser valores recebidos de clientes sediados em outras localidades
(R$ 783.524,09). Esta alegação foi aceita parcialmente no valor de R$ 603.457,68,
embora para efeito de lançamento consideramos o valor total declarado na DIPJ e
DCTF (R$ 2.215.430,10) que inclui o faturamento das notas apresentadas. [e-fls. 325]
"Anexo III" : Alega que os depósitos relacionados, total de R$ 3.539.198,01, foram
efetuados em decorrência de transações mantidas entre a empresa e os produtores de
alho de outros estados, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os quais remetiam
cheques pré-datados a empresa fiscalizada que procedia aos descontos destes nas
instituições bancárias através de operações conhecidas como "empréstimos sob
custódia de cheques e títulos". Esta alegação não foi aceita pois o contribuinte
somente apresentou documentos bancários das operações de Carteira de
Descontos, Desconto de Cheques (Custódia de Cheques), Descontos de Títulos, sem
contudo apresentar nenhum documento que comprovasse a origem dos recursos,
ou seja, a origem dos cheques e títulos descontados, sendo assim, a alegação não foi
aceita. [e-fls. 325]
"Anexo IV" : Alega que os valores relacionados, no valor total de R$ 3.814.093,87, são
referentes a depósitos efetuados pelos mesmos produtores referidos no anexo anterior,
os quais, para fazer frente às despesas da lavoura, emprestavam cheques da empresa
fiscalizada, que os emitia pós-datados, com o compromisso daqueles produtores de
efetuar o pagamento destes "cheques emprestados" na data dos respectivos
vencimentos, o que era feito através do repasse de cheques de terceiros, os quais, eram
depositados na conta da empresa. A empresa não apresentou nenhum documento de
prova da origem dos recursos aplicados nos créditos/depósitos, sendo assim, a alegação
não foi aceita. [e-fls. 326]
Na conclusão dos esclarecimentos da empresa fiscalizada, a mesma reconhece que não
tem justificativa para a origem dos recursos aplicados no valor de R$ 2.028.012,40.
[e-fls. 326]
6.

Reintimado a comprovar a origem dos recursos, a Recorrente não apresentou
documento/esclarecimento novo. Desta feita, requereu diligência perante seus “parceiros de
plantio” para comprovação dos fatos alegados, o que foi negado pela fiscalização ante a
presunção de omissão de receita prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996:
5 - O contribuinte foi reintimado, em 05.07.06, a comprovar a origem dos recursos
aplicados nos depósitos/créditos das Contas Bancárias (fls. 560/616).
6 - Em 02.08.06, o fiscalizado apresentou esclarecimentos para justificar a origem dos
recursos, sem apresentar nenhum documento, esclarecimentos estes que não
apresentaram fatos novos. Solicitou no mesmo oficio, requerimento de Diligência nos
"parceiros de plantio" para comprovação dos fatos alegados, pedido que foi negado
tendo em vista a presunção legal de omissão de receita nos termos do Art. 42 da Lei
9.430/96 (ônus da prova do sujeito passivo), fls. 618/622. [e-fls. 625]
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002397/2006-71

7 -A relação dos depósitos/créditos não comprovados, que foi anexada às intimações de
04.04.06 e 05.07.06, e que serviram de base para o lançamento, consta das fls. 264/319
e 561/616 , resumo às fls. 631.
7.

Com efeito, a fiscalização, ao amparo do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, lançou a
título de omissão de receita os depósitos/créditos cuja origem não fora comprovada mediante
documentação hábil e idônea, conforme demonstrativo a seguir:
Mês
Bradesco
Banco Brasil
NCNB
HSBC
Banco Real
Total
Jan
583.839,49
84.344,42
22.884,70
0.00
48.708,16
739.776,77
133.605,00
606.171,77
Fev
645.423,01
158.928,96
0,00
0,00
13.695,20
818.047,17
76.805,00
741.242,17
Mar
513.739,27
134.941,73
26.686,70
0.00
20.201,24
695.568,94
152.337,00
543.231,94
Abr
609.588,82
210.580,59
0,00
49.403,25
35.138,56
904.711,22
134.442,50
770.268,72
Mai
675.157,91
139.190,13
52.796,38
46.774,60
41.225,23
955.144,25
169.824,00
785.320,25
Jun
546.341,73
146.412,48
6.630,00
31.355,00
26.864,74
757.603,95
223.700,00
533.903,95
Jul
606.363,90
372.419,61
1.000,00
0.00
58.842,55
1.038.626,06
268.595,50
770.030,56
Ago
965.993,34
524.297,53
0,00
0,00
54.876,16
1.545.167,03
227.834,00
1.317.333,03
Set
531.519,85
327.943,79
34.679,45
0 00
38.449,59
932.592,68
213.928,00
718.664,68
Out
624.429,15
377.872,35
26.500,00
13.243,00
49.162,73
1.091.207,23
230.581,00
860.626,23
Nov
393.617,56
175.466,90
34.862,79
34.242,70
80.731,76
718.921,71
164.320,00
554.601,71
Dez
0,00
161.079,69
23.912,76
14.001,00
35.713,20
234.706,65
219.458,10
15.248,55
Total 6.696.014,03
2.813.478,18 229.952,78 189.019,55
503.609,12 10.432.073,66
2.215.430,10
8.216.643,56
Movimentação financeira não comprovada
Valores
declarados
Valores
lançados

8.
Em sede de impugnação a Recorrente apresentou as seguintes alegações, conforme
consta do acórdão recorrido:
Cientificada do lançamento em 06/09/2006, através de ciência pessoal do preposto da
autuada, Walter Luis Butignoli, conforme Auto de Infração, a interessada, por seu
advogado e procurador, ingressou, em 06/10/2006, com peça impugnatória de fls.
664/675, e documentação anexa de fls.676/742, sendo esta referente a procuração, cópia
alteração contratual, planilhas e documentos para comprovação de origem de depósitos,
alegando, em suma:
a) Que a impugnação é tempestiva.
b) Da Multa Isolada
Foi aplicada multa isolada de 75% sobre a apuração dos créditos fiscais, com
fundamento no art. 44, I, da Lei 9.430/96.
A aplicação da multa isolada juntamente com a multa de mora constitui um bis in idem,
dado a natureza da duplicidade da imposição de multas.
Apresenta doutrina e jurisprudência que entende corroborar com sua argumentação.
c) Diligência Junto aos Parceiros de Plantio . Requerimento de Perícia.
“Tem como ramo de atividade a comercialização de alho in natura, de sorte que compra
lavoura de alho de terceiros e também possui parceria com outros agricultores no
cultivo. No exercício de suas atividades e visando a maximização de seus resultados,
realizou acordos com agricultores para o plantio, na exata medida em que “emprestava o
nome em espécie de favor bancário” para realização de diversas operações de crédito
para viabilizar a safra, tendo como contrapartida, a garantia da compra por preço
previamente ajustado.”
Por esse motivo, solicitou ao Agente Fiscal que oficiasse aos parceiros de plantio
indicados para que estes apresentassem justificativas ou documentos hábeis que
comprovassem a origem das movimentações financeiras.
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002397/2006-71

Pugna pelo principio da verdade material, que é princípio de observância indeclinável
pela Administração Tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e
processuais.
“Para corroborar que os depósitos não traduzem a verdade material do que ocorreu com
a movimentação financeira, anexa ao presente AIIM, cópias de depósitos bancários
feitos aos parceiros de plantio em 2002; cópia de contrato de parceria que previa o
desconto de duplicatas, documento denominado COOPERATIVA ANO 2002 onde
retrata as parcerias; documento DENOMINADO YOMEI SATO, onde prevê uma
parceria para plantio envolvendo o valor de R$ 2.763.018,00.”
Salienta que transação realizada com parceiros YOMEI SATO, SÉRGIO GO SATO E
PAULO KOSHIRO SATO perfaz a importância de R$ 2.763.018,00, que corresponde a
ao valor declinado no termo de justificação como não tendo justificativa (R$
2.028.012,40).
A única forma de explicar a origem da movimentação financeira era por meio de
diligência, prevista no art. 38 da Lei 9.748/99 e indeferida pela Agente Fiscal sob o
argumento de inversão do ônus da prova.
Cita o art. 16, IV do PAF, requerendo diligência aos parceiros de plantio relacionados,
“determinando-se a quebra de sigilo bancário, para posteriormente serem periciados e
constatado que os valores que transitaram nas contas correntes não contabilizadas do
impugnante não eram de sua titularidade”.
Indica perito, com requisitos específicos de compatibilizar a movimentação financeira
entre os parceiros de plantio arrolados.
Reitera explicações apresentadas no decorrer da fiscalização, repetindo transcritos
constantes de anexos I, II, III, IV e destacando, que “no entanto, estas somente terão
aplicabilidade com a quebra de sigilo bancário das pessoas arroladas”.
9.
Ao analisar o mérito, o voto condutor do acórdão recorrido salientou ser
“necessário que a impugnante demonstre de forma individualizada cada depósito/crédito
verificado nas referidas contas, vinculando os valores constantes dos extratos aos documentos.
Esta verificação é essencial, pois os documentos apresentados em nada provam a origem dos
depósitos.
10.
Salientou ainda que a própria impugnante manifestou em sua impugnação que
suas alegações somente teriam “aplicabilidade com a quebra de sigilo bancário das pessoas
arroladas”, ou seja, os argumentos, planilhas e documentos apresentados pela impugnante não
provam a origem dos recursos depositados em sua conta corrente”.
11.
Nesses termos, a Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002397/2006-71

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
MULTA DE OFÍCIO
A multa de oficio, aplicada em auto de infração, é multa administrativa, de natureza
punitiva.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Sendo ônus da impugnante a comprovação da origem dos depósitos bancários, e estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, bem como constatando-se a inexistência nos autos de matéria que necessite da
opinião de perito para ser decidida, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
e perícia.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
12.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 28.04.2010, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 28.05.2010 em que reitera os argumentos aviados em primeira
instância e acrescenta outros, conforme elencado, em resumo, a seguir.
Multa “isolada”
13.
“Na hipótese do lançamento de multa de oficio, não poderá haver exigência
concomitante de multa de mora, sob pena de bis in idem, de duas multas para a mesma hipótese
de incidência, duas penalidades concomitantes para o mesmo fato gerador.”
Quebra de sigilo bancário
14.
A quebra de sigilo bancário somente é possível, excepcionalmente, e com a devida
fundamentação, através de mandado judicial; portanto, o acesso do Fisco aos dados bancários
sem autorização judicial configura ofensa à Constituição Federal.
Mérito - diligência
15.
Reitera o pedido de diligência feito durante a fiscalização e na impugnação em
face de seus “parceiros de plantio” para que estes apresentem justificativas ou documentos
hábeis a comprovar a origem das movimentações financeiras apuradas pelo Fisco.
16.
O objetivo da diligência seria demonstrar que a movimentação financeira ocorreu
com recursos de terceiros, é dizer, apenas transitaram por suas contas bancárias sem lhe
pertencer. Nesse sentido, aduz que apenas tomava os créditos junto às instituições financeiras,
porquanto esses terceiros, previamente arrolados, não possuíam crédito junto às instituições em
razão de restrições nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa, Cadin, SPC).
17.
Informa que atua “no ramo de atividade de comercialização de alho in natura, de
sorte que compra lavoura de alho de terceiros e também possui parceria com outros agricultores
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002397/2006-71

no cultivo. No exercício de suas atividades e visando a maximização de seus resultados, realizou
acordos com agricultores para o plantio, na exata medida em que “emprestava o nome em
espécie de favor bancário” para realização de diversas operações de crédito para viabilizar a
safra, tendo como contrapartida, a garantia da compra por preço previamente ajustado”.
18.
Com vistas a comprovar que os depósitos lançados não correspondem à verdade
material colacionou aos autos “cópias de depósitos bancários feitos aos parceiros de plantio em
2002; cópia de contrato de parceria que previa o desconto de duplicatas, documento
denominado COOPERATIVA ANO 2002 onde retrata as parcerias; documento DENOMINADO
YOMEI SATO, onde prevê uma parceria para plantio envolvendo o valor de R$ 2.763.018,00”.
19.
Salienta que ainda que a “transação realizada com os parceiros YOMEI SATO,
SÉRGIO GO SATO E PAULO KOSHIRO SATO (documentos anexados aos autos) perfazem,
justamente, a importância de R$ 2.763.018,00, de sorte que podemos categoricamente, afirmar
que este valor corresponde àquele que o agente de fiscalização declinou no termo de
constatação como não tendo justificativa, que perfaz o montante de R$ 2.028.012,40”.
20.
Por fim, aduz que “a única forma de explicação das origens dessa movimentação
financeira, comprovando que os valores transitados nas contas de depósito não pertenciam ao
recorrente, era primeiramente utilizar-se da verdade material dos fatos e invocar a faculdade do
artigo 38 da Lei do Processo Administrativo – Lei n° 9748/991”.
21.
É o relatório.

1 Lei no 9.784, de 1999. Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
22.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
23.
A autoridade fiscal apurou valores referentes a depósitos e investimentos,
realizados junto a instituições financeiras, em que o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Com efeito, lavrou-se auto de infração a título de omissão de receita ao amparo do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
24.

Cinge-se a controvérsia a verificar, em síntese, se a documentação apresentada
pela Recorrente é hábil e idônea para comprovar a origem dos recursos e se é cabível o pedido de
diligência.

Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002397/2006-71

Acesso aos dados bancários sem autorização judicial
25.
Alega a Recorrente ofensa à Carta Magna em razão da lavratura de auto de
infração pela Receita Federal com base em “quebra” do sigilo bancário do contribuinte sem
autorização judicial.
26.
Todavia, não lhe assiste razão. Acerca do sigilo bancário, o Supremo Tribunal
Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 601.314, de 24.02.2016, considerou
constitucional o artigo 6o da Lei Complementar (LC) no 105, de 2001, e, na mesma sessão de
julgamento, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) no 2.390, 2.386, 2.397
e 2.8592, também considerou constitucionais os artigos 5o e 6o da LC 105, de 2001, e os
respectivos Decreto 4.489, de 2001, e 3.724, de 2001, que permitem o acesso do Fisco aos dados
bancários do contribuinte sem autorização judicial.
27.

Ao garantir o acesso da administração tributária aos dados bancários dos
contribuintes sem necessidade de autorização judicial, o STF assentou a legitimidade da
utilização de um eficiente instrumento de detecção de indícios de irregularidades fiscais. É dizer,
o sigilo bancário, instituto de proteção à intimidade e/ou privacidade, continua e deve existir,
exceto perante o Fisco. Nesse contexto, os dados bancários transferidos para o Fisco ficam sob a
dupla proteção dos sigilos bancário e fiscal3.
28.

Nesses termos, nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.
Comprovação de origem dos recursos – diligência
29.

O lançamento fundamentou-se no art. 42 da Lei 9.430, de 1996, cujo dispositivo
estabelece que os valores creditados em contas bancárias em relação aos quais a pessoa jurídica
titular regularmente intimada não comprova, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, estão sujeitos a lançamento
de ofício, mediante presunção de omissão de receita.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. [...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos

2 O julgamento das ADI’s 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 constam do mesmo acórdão.
3 FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. O Entendimento do STF pela constitucionalidade do acesso do Fisco aos dados
bancários dos contribuintes e o peso dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. In: MURICI, Gustavo
Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; RODRIGUES, Raphael Silva (Coord.). Estudos de direito processual e
tributário em homenagem ao Ministro Teori Zavascki. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2018. p. 388.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002397/2006-71

rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Grifo nosso)
30.

Presunção é meio indireto de prova resultante de um processo lógico
mediante o qual do fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou
duvidoso, cuja existência considera-se provável4. As presunções legais podem ser absolutas –
jure et jure – , quando não admitem prova em contrário, ou relativas – juris tantum – quando
admitem prova em contrário.
31.
A presunção legal relativa, caso dos autos, pode ser elidida pela parte cuja
presunção milita contra mediante apresentação de elementos probatórios. Maria Rita Ferragut5
aponta as seguintes características da presunção legal relativa:
As presunções legais relativas caracterizam-se, basicamente: por (a) estarem sempre
contidas numa proposição geral e abstrata; (b) poderem também ser uma proposição
individual e concreta quando do ato de aplicação do direito; (c) serem meios indiretos
de prova; (d) serem compostas por um fato indiciário que implique juridicamente
a existência de um outro fato, indiciado; (e) contemplarem uma probabilidade de
ocorrência do evento descrito no fato; (f) poderem prever a riqueza da base calculada,
quando utilizadas com fundamento no princípio da praticabilidade, e não em
decorrência de ilícitos praticados pelo contribuinte; (g) dispensarem o sujeito que tem
a presunção a seu favor do dever de provar a ocorrência do evento descrito no fato
indiciado, mas não de provar o fato indiciário e (h) admitirem prova a favor de
outros indícios, e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato
indiciado. (Grifo nosso)
32.
Dentre as características acima verifica-se que a presunção legal relativa, meio
indireto de prova, é composta do fato indiciário – valores creditados em contas bancárias – que
implica juridicamente a existência de um outro fato, o fato indiciado – omissão de receita. Com
efeito, o sujeito que tem a presunção a seu favor – autoridade fiscal – está dispensado do dever
de provar a ocorrência do evento descrito no fato indiciado, mas não de provar o fato indiciário.
33.
Por fim, por se tratar de presunção relativa, admite-se prova em contrário tanto do
fato indiciário quanto do fato indiciado.
34.
No caso em análise, a Recorrente, optante pela tributação do IRPJ com base
regime de apuração pelo lucro presumido, atua na comercialização de alho in natura e alega
“que “emprestava o nome em espécie de favor bancário” para realização de diversas operações
de crédito para viabilizar a safra, tendo como contrapartida, a garantia da compra por preço
previamente ajustado”.
35.
Salienta ainda que seu papel era secundário, pois apenas tomava os créditos junto
às instituições financeiras para seus parceiros, uma vez que estes não possuíam crédito perante as
instituições financeiras em razão restrições cadastrais junto a órgãos de proteção ao crédito

4 CARVALHO, Paulo de Barros. A prova no procedimento administrativo tributário. Revista Dialética de Direito
Tributário no 34, São Paulo: Dialética, 1998. p. 109. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário.
2a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 508.
5 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções: meio de prova do fato gerador? In: FERRAGUT, Maria Rita; NEDER,
Marcus Vinícius; SANTI, Eurico Diniz de. (Coords.). A prova no processo tributário. São Paulo: Dialética, 2010. p.
116.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002397/2006-71

(Serasa, Cadin, SPC). Portanto, “estes valores financeiros apenas transitaram pelas contas de
depósitos do contribuinte, sem pertencer-lhe, portanto, a titularidade”.
36.
Para comprovar o alegado colacionou aos autos, em sede de impugnação os
seguintes documentos: i) planilhas de depósitos bancários efetuados aos parceiros de plantio em
2002, cópias de depósitos e de contrato de parceria (e-fls. 687-699); ii) documento denominado
“COOPERATIVA ANO DE 2002” (e-fls. 699-704); iii) “CONTRATO 2002” (e-fls. 706-710); iv)
documento denominado “YOMEI SATO – ANO DE 2002” (e-fls. 711-736). Tais alegações
referem-se aos depósitos identificados pelo contribuinte nos Anexos III (e-fls. 325 e 446) e IV (e-
fls. 326 e 556).
37.
Passo a análise dos documentos.
i) Planilhas de depósitos bancários; cópias de depósitos e contrato de parceria (e-fls. 687-
699)
38.
Trata-se de planilhas com indicação de valores que teriam sido depositados pela
Recorrente em benefício de parceiros de plantio no ano-calendário 2002, cópias de depósitos e
contratos de parceria celebrados entre Sérgio Zamuner, sócio majoritário da Recorrente, Luiz
Suzuki e Yomei Sato, ambos em 19.03.2002. A análise de tais documentos não permite fazer uma
correlação entre os depósitos efetuados, os valores elencados nas planilhas e nos respectivos
contratos. Entretanto, ainda que fosse possível tal correlação, a Recorrente não comprova de
forma individualizada que tais valores correspondem aos valores creditados em suas contas
bancárias.
ii) Documento denominado “COOPERATIVA ANO DE 2002” (e-fls. 699-704)
39.
Trata-se de relação com especificação de data, quantidade, clientes e valor dos
produtos negociados (sementes/alho). De igual forma tais documentos não são hábeis e idôneos a
comprovar a origem dos recursos lançados.
iii) Documento denominado “CONTRATO 2002” (e-fls. 706-710);
40.
Trata-se de acordos celebrado entre Sérgio Zamuner, Édino Reghin, Yomei Sato e
Osmar, referentes a negociação de alho. Embora conste do primeiro acordo, datado de
08.05.2002, desconto de duplicatas, cheques, empréstimos etc., não há nenhuma individualização
de valor de forma a comprovar a origem dos valores lançados. O mesmo raciocínio aplica-se aos
demais acordos que sequer constam as respectivas datas.
iv) Documento denominado “YOMEI SATO – ANO DE 2002” (e-fls. 711-736)
41.
Trata-se de relação de devolução de sementes de alho referente a Yomei Sato,
com especificação de data, quantidade, clientes, no pedido e valores dos produtos cujo montante
total representa R$ 2.763.018,00. Tal qual os demais itens anteriores, não há uma correlação,
tampouco individualização, entre os valores elencados nesses documentos e o valores creditados
nas contas bancárias, de forma que também não se configuram hábeis e idôneos a comprovar a
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002397/2006-71

origem dos valores lançados.
42.
Ainda em relação ao referido montante, a Recorrente alega em seu recurso
voluntário que essa “transação realizada com os parceiros YOMEI SATO, SÉRGIO GO SATO e
PAULO KOSHIRO SATO (documentos anexados aos autos) perfazem, justamente, a importância
de R$ 2.763.018,00, de sorte que podemos, categoricamente, afirmar que este valor corresponde
àquele que o agente de fiscalização declinou no termo de constatação como não tendo
justificativa, que perfaz o montante de R$ 2.028.012,40”.
43.
Observe-se que a despeito de a Recorrente afirmar que o montante de R$
2.763.018,00 refere-se a vários parceiros, as provas colacionadas aos autos, ainda que não
comprovem a origem dos recursos, refere-se somente a Yomei Sato, tanto que a própria
Recorrente denominou o documento de “YOMEI SATO – ANO 2002”.
44.
Além da divergência argumentativa ora elencada, cumpre esclarecer que o
montante de R$ 2.028.012,40 citado no Termo de Constatação pela autoridade fiscal como não
justificado, fora informado pela própria Recorrente durante o procedimento fiscal, em resposta à
primeira intimação. Veja-se:
Ante o exposto, espera a empresa ter comprovado a origem de suas movimentações
financeiras, proveniente dos depósitos realizados, sendo que, do total do valor apurado
de R$ 11.690.610,21, restou somente injustificado - porque não apurado
documentalmente sua origem - o valor de R$ 2.028.012,40. (Grifo nosso)
45.
Verifica-se, pois, que os novos documentos colacionados aos autos pela
Recorrente, além daqueles já analisados pela fiscalização, não são hábeis e idôneos o suficiente
para comprovar a origem dos valores lançados pela fiscalização. Tal fato é reconhecido pela
própria Recorrente ao solicitar a conversão do feito julgamento em diligência. Veja-se:
A única forma de explicação das origens dessa movimentação financeira,
comprovando que os valores transitados nas contas de depósito não pertenciam ao
recorrente, era primeiramente utilizar-se da verdade material dos fatos e invocar a
faculdade do artigo 38 da Lei do Processo Administrativo – Lei n° 9748/99:
Art. 38 – O interessado poderá, na fase instrutória e antes de tomada a decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes a matéria objeto do processo.
46.

Todavia não lhe assiste razão. Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal, ao impugnar a exigência fiscal cabe ao contribuinte
apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões, bem como os elementos probatórios que possuir. A autoridade julgadora, por sua vez, ao
apreciar as provas colacionadas aos autos formará livremente sua convicção, e somente
determinará diligências caso entenda necessário.
47.

Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência para que sejam juntadas aos
autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é dizer, “a busca pela verdade
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002397/2006-71

material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas6”.
48.

Oportuno lembrar ainda que nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 -
CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que
significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à
outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
49.

Isso posto, nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.
Multa de ofício e concomitância com multa de mora
50.
Insurge-se a Recorrente contra o lançamento de multa de isolada concomitante
com multa de mora, sob pena de bis in idem de duas multas para o mesmo fato gerador.
51.
Inicialmente, oportuno esclarecer que não se trata de multa isolada, mas sim multa
de ofício, conforme previsto no art. 44, I, da Lei 9.430, de 1996, cujo dispositivo vigente à época
determinava que no caso de lançamento de ofício deve ser aplicada a multa de 75% “nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do
prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata”.

52.
Por outro lado, não houve concomitância com multa de mora, mas sim com os
juros de mora. O que está em consonância com art. 43 da Lei 9.430, de 1996, que autoriza a
incidência de juros de mora sobre o crédito tributário, o qual inclui principal e multa de ofício.
Veja-se:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o §
3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Grifo nosso)
53.
Questionar a exigência da multa de ofício, seria questionar, de forma indireta, a
constitucionalidade de lei, matéria já pacificada neste CARF, nos termos da Súmula CARF no 2.
Em relação à incidência dos juros de mora trata-se de matéria também já pacificada neste CARF,
conformes Súmulas no 5 e 108. Veja-se:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

6 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426.
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002397/2006-71

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Grifo
nosso)
54.

Isso posto, nego provimento em relação à matéria.
PIS, COFINS e CSLL - reflexos
55.

O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do PIS e da COFINS em razão de se tratar de exigências reflexas que
têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
56.

No tocante à aplicação das regras do IRPJ à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de
1995, estabelece aplicar-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
57.

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
58.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital